Tribunal: TJDFT
Processo: 0730252-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730252-75.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RODRIGO PEREIRA DE DEUS PACIENTE: RODRIGO PEREIRA DE DEUS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus foi impetrado de próprio punho pelo apenado, e, veio desacompanhado da decisão resistida, bem como dos documentos necessários para seu exame. Assim, pela derradeira vez, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para que esta promova a análise e correta instrução do feito, a fim de viabilizar o exame do pleito. Após, voltem os autos conclusos, para análise do pedido formulado. Brasília, 14 de outubro de 2020 20:40:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora